Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ITER CRIMINIS.
1. Comprovado nos autos que o réu abordou a vítima, exigiu a entrega de seus pertences e a ameçou com uma faca antes de ser abordado pelos policias que impediram a consumação do crime, correta a redução da pena na menor fração prevista no artigo 14, parágrafo único, do CP, visto que o crime se aproximou da consumação.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.